Tribunal: TJES
Processo: 5003389-35.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003389-35.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: NOVA COMERCIO DE MOVEIS LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARCIALMENTE ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. FIXAÇÃO PELOS PERCENTUAIS DO ART. 85, §§ 2º E 3º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais da Comarca de Vitória, nos autos da Execução Fiscal nº 5001868-90.2019.8.08.0024, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada por Nova Comércio de Móveis Ltda., para limitar os encargos de juros moratórios e correção monetária à taxa Selic. Como consequência, a decisão fixou honorários advocatícios sucumbenciais em percentual sobre o proveito econômico obtido pela executada. O Estado Agravante não questiona a limitação dos encargos, mas requer a modificação da base de cálculo dos honorários, pleiteando o arbitramento por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, diante da suposta desproporcionalidade da quantia apurada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, diante de benefício econômico mensurável decorrente do acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios por equidade ou se deve prevalecer a fixação pelos percentuais objetivos previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1076, REsp 1.850.512/SP), estabelece que o arbitramento por equidade somente é admissível em hipóteses excepcionais, quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, o que não se configura no caso concreto.

4. A decisão agravada reconheceu a existência de benefício econômico claro e mensurável à parte executada, decorrente da redução do valor indevidamente cobrado na execução, o que atrai a incidência obrigatória dos percentuais tarifados previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

5. A alegação de que o montante da verba honorária seria desproporcional não justifica o afastamento da aplicação do sistema objetivo de fixação, sob pena de violação à tese vinculante do STJ, que visa garantir segurança jurídica, previsibilidade e uniformidade no tratamento da Fazenda Pública em juízo.

6. A mera pendência de julgamento do Tema 1255 no Supremo Tribunal Federal não impede a aplicação da tese firmada no Tema 1076 do STJ, por inexistir determinação de sobrestamento nacional dos processos sobre a matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Quando o acolhimento de exceção de pré-executividade gera benefício econômico mensurável, a fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

2. O arbitramento por equidade previsto no art. 85, § 8º, do CPC é medida excepcional, cabível apenas nas hipóteses de proveito econômico inestimável ou irrisório, ou de valor da causa muito baixo.

3. A pendência de julgamento do Tema 1255 do STF não afasta a aplicabilidade da tese firmada pelo STJ no Tema 1076, ausente determinação de sobrestamento nacional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.850.512/SP (Tema 1076); TJES, AgInt 5008401-64.2024.8.08.0000, Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 17/02/2025; TJES, AgInt 5015759-80.2024.8.08.0000, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 11/06/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais da Comarca de Vitória que, nos autos da Execução Fiscal nº 5001868-90.2019.8.08.0024, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada pela empresa
NOVA COMERCIO DE MOVEIS LTDA.
A decisão determinou a limitação dos juros moratórios e da correção monetária aplicados às Certidões de Dívida Ativa à taxa Selic e, em consequência, condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência sobre o proveito econômico obtido pela parte contrária.

Contrarrazões no ID 13048385, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais da Comarca de Vitória que, nos autos da Execução Fiscal nº 5001868-90.2019.8.08.0024, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada pela empresa
NOVA COMERCIO DE MOVEIS LTDA.
A decisão determinou a limitação dos juros moratórios e da correção monetária aplicados às Certidões de Dívida Ativa à taxa Selic e, em consequência, condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência sobre o proveito econômico obtido pela parte contrária.

Em suas razões recursais, o Estado Agravante não se insurge contra a limitação dos juros, mas busca a reforma parcial da decisão exclusivamente no tocante à verba honorária. Sustenta que a fixação por percentual sobre o proveito econômico resultaria em quantia exorbitante e desproporcional, defendendo o arbitramento por equidade, com base no art. 85, § 8º, do CPC, e na discussão pendente no Supremo Tribunal Federal (Tema 1255).

Devidamente intimada, a empresa Agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso. Argumenta que a fixação de honorários deve, obrigatoriamente, observar os critérios objetivos e os percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1076, sendo incabível o arbitramento por equidade no caso concreto.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal, portanto, unicamente à definição do critério para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Fazenda Pública em razão do acolhimento parcial da exceção de pré-executividade.

A pretensão do Agravante não merece prosperar.

A decisão agravada, ao acolher parcialmente a defesa da Executada para limitar os encargos moratórios da dívida, gerou um benefício econômico objetivo e perfeitamente mensurável, correspondente à redução do montante que era indevidamente cobrado.

Nesses casos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada sob o rito dos recursos repetitivos no Tema 1076 (REsp 1.850.512/SP), é categórica ao estabelecer que o arbitramento de honorários por equidade (art. 85, § 8º, do CPC) é medida excepcional, aplicável apenas quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, hipóteses não configuradas nos autos.

Quando o proveito econômico é aferível, como no presente caso, a fixação dos honorários deve, obrigatoriamente, seguir os percentuais tarifados previstos no artigo 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Esta 3ª Câmara Cível já se debruçou sobre matéria idêntica no julgamento do Agravo de Instrumento nº 5008401-64.2024.8.08.0000, de minha relatoria, tendo fixado o seguinte entendimento:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARCIALMENTE ACOLHIDA. LIMITAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS À TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa de Execuções Fiscais de Vitória, nos autos da execução fiscal nº 5012382-63.2023.8.08.0024, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada pela empresa Comercial São Torquato Supermercados Ltda., determinando a limitação dos juros moratórios aplicados às Certidões de Dívida Ativa (CDAs nº 02036/2023, 03106/2023 e 03717/2023) à taxa Selic, utilizada pela União na cobrança de seus créditos tributários
. A decisão recorrida fundamentou-se na incompatibilidade entre a forma de cálculo adotada pelo Estado e o precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1062 da repercussão geral, que reconhece a competência dos Estados para legislar sobre índices de correção monetária e juros moratórios, desde que limitados aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a aplicação da taxa Selic deve ser exclusiva e retroativa a todo o período da cobrança ou se deve ser limitada à data da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021; (ii) estabelecer se os honorários advocatícios devem ser fixados com base no critério equitativo ou conforme os percentuais tarifados previstos no artigo 85, §§2º e 3º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1062 da repercussão geral (ARE 1.216.078), estabeleceu que os Estados podem legislar sobre índices de correção monetária e juros moratórios incidentes sobre seus créditos fiscais, desde que não ultrapassem os percentuais aplicados pela União. Antes da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, a correção monetária dos créditos tributários estaduais deveria observar o Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE) e os juros moratórios deveriam incidir à razão de 1% ao mês, nos termos do artigo 95 da Lei Estadual nº 7.000/2001 e do artigo 161, §1º, do CTN. Apenas a partir de 09 de dezembro de 2021, com a referida Emenda Constitucional, passou a ser obrigatória a aplicação exclusiva da taxa Selic. Assim, as CDAs nº 02036/2023 e 03106/2023, cujos fatos geradores ocorreram antes da EC nº 113/2021, devem observar a correção monetária pelo VRTE e os juros moratórios de 1% ao mês até 08 de dezembro de 2021, aplicando-se a taxa Selic apenas a partir de 09 de dezembro de 2021. Já a CDA nº 03717/2023, que abrange fatos geradores posteriores à vigência da Emenda Constitucional, está corretamente sujeita exclusivamente à Selic.
Quanto aos honorários advocatícios, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1076 (REsp 1.850.512/SP), estabeleceu que o arbitramento por equidade somente é cabível quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo. No caso dos autos, a limitação da taxa de juros moratórios à Selic gerou um benefício econômico objetivo e mensurável à parte executada, afastando a possibilidade de arbitramento equitativo dos honorários advocatícios.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal permite o arbitramento equitativo em casos excepcionais, como ações cíveis originárias em que o valor da causa seja elevado e possa comprometer a continuidade de políticas públicas, mas tais circunstâncias não se aplicam ao presente caso. A fixação de honorários advocatícios deve seguir os percentuais tarifados do artigo 85, §§2º e 3º, do CPC, garantindo previsibilidade e proporcionalidade, conforme entendimento consolidado pelo
STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A taxa Selic deve ser aplicada exclusivamente a partir de 09 de dezembro de 2021, sendo que, no período anterior, a correção monetária deve observar o VRTE e os juros moratórios devem seguir o artigo 161, §1º, do CTN. O arbitramento equitativo de honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §8º, do CPC, somente é cabível quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, conforme o Tema 1076 do STJ. Nos casos em que a exceção de pré-executividade resulta na redução direta do montante devido, a fixação dos honorários advocatícios deve observar os critérios tarifados previstos no artigo 85, §§2º e 3º, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§2º, 3º e 8º; CTN, art. 161, §1º; EC nº 113/2021; Lei Estadual nº 7.000/2001, art. 95. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.216.078 (Tema 1062); STJ, REsp 1.850.512/SP (Tema 1076); STJ, EREsp 1.880.560/RN; TJES, AC 0014114-24.2010.8.08.0024, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. 03/03/2024; STF, ACO 2988 ED, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 21/02/2022; STF, ACO 637 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 14/06/2021. (TJ-ES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5008401-64.2024.8.08.0000, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 17/Feb/2025)

O argumento do Agravante de que a aplicação do sistema tarifado poderia gerar enriquecimento sem causa dos patronos não pode se sobrepor a uma tese vinculante firmada em recurso repetitivo. O Superior Tribunal de Justiça, ao fixar o Tema 1076, já considerou e rechaçou essa linha de argumentação, prestigiando a objetividade e a previsibilidade da norma processual.

Ademais, as alegações de que a matéria estaria suspensa em razão do Tema 1255 do STF não impedem a aplicação do entendimento consolidado, uma vez que não houve determinação da Suprema Corte para o sobrestamento de todos os processos correlatos no país.

Nessa esteira:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA TRIBUTÁRIA QUALIFICADA. LIMITAÇÃO AO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO PELO § 3º DO ART. 85 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão do Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante que, nos autos de execução fiscal ajuizada em face de Avemar Material Elétrico LTDA - ME, acolheu a exceção de pré-executividade para limitar a multa fiscal ao patamar de 100% do valor do ICMS lançado e fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o proveito econômico obtido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a multa tributária qualificada superior a 100% do valor do tributo ostenta caráter confiscatório; (ii) estabelecer se a fixação dos honorários advocatícios em percentual sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, § 3º, do CPC, deve ser substituída pelo critério da equidade, conforme previsto no § 8º do mesmo dispositivo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O STF, ao julgar o Tema 863 da Repercussão Geral, firmou o entendimento de que, salvo nas hipóteses de reincidência, as multas tributárias aplicadas por fraude ou sonegação devem ser limitadas a 100% do valor do débito tributário, sob pena de afronta ao art. 150, IV, da CF/1988. 3. A multa aplicada à agravada se refere a autuação fiscal decorrente da omissão de operações tributáveis, enquadrando-se como multa qualificada prevista no art. 75, § 3º, XVII, “a”, c/c art. 76, V, da Lei Estadual nº 7.000/2001, não havendo nos autos comprovação de reincidência que justifique sua majoração acima do limite constitucionalmente aceitável. 4.
Quanto aos honorários advocatícios, a aplicação do art. 85, § 3º, do CPC, é adequada, pois o valor da causa não se revela irrisório, tampouco inestimável, afastando a incidência do § 8º, sendo correta a fixação do percentual de 10% sobre o proveito econômico, nos moldes da jurisprudência consolidada e em consonância com o Tema 1076 do STF.
5. A pendência de julgamento do Tema 1255 do STF não impõe sobrestamento obrigatório do feito, tampouco afasta a aplicação do regramento legal vigente, inexistindo determinação de suspensão nacional de processos que versem sobre a matéria.
[...] (TJ-ES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5015759-80.2024.8.08.0000, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 11/Jun/2025)

Portanto, estando a decisão agravada em perfeita consonância com a jurisprudência vinculante do STJ e com os precedentes desta própria Câmara, sua manutenção é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. decisão agravada.

Em virtude do desprovimento do recurso, majoro os honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento) sobre o proveito econômico da parte contrária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar